Tribunal: TJES
Processo: 5004098-46.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas; Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004098-46.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ALDEIA PEDRA AZUL
AGRAVADO: S F INFOREDE LTDA - ME
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004098-46.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ALDEIA PEDRA AZUL.

AGRAVADA: SF INFOREDE LTDA.-ME.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

CONDOMINIO RESIDENCIAL ALDEIA PEDRA AZUL

interp
ôs

agravo de instrumento em face da respeitável decisão id 875073 (pp. 5-7), proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Comarca de Venda Nova do Imigrante nos autos da “ação de rescisão contratual c/c perdas e danos” registrada sob o n. 0001291-88.2020.8.08.0049, proposta
por ele contra
SF INFOREDE LTDA
.-
ME
.,
que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência.

Nas razões do recurso (id 875063) alegou o agravante, em síntese, que: 1) apesar de “ter cumprindo integralmente suas obrigações, o mesmo não ocorreu por par te da empresa agravada, pois até a presenta data a parte agravante está sem poder utilizar seu sistema de segurança” (p. 5); 2) “O caso em questão é de EXTREMA URGÊNCIA, haja vista tratar-se de segurança não só do condomínio como de seus condôminos que estão desassistidos de qualquer sistema de segurança” (p. 6); 3) “Não pode o condomínio ter acesso aos componentes da agravada (somente àqueles instalados no condomínio) para garantir sua própria segurança e a segurança de seus condôminos, visando a utilização eficaz de um sistema de segurança que pagou” (p. 7); 4) “o produto adquirido tornou-se inadequado ao fim destinado” (p. 9) e 5) “Não pode o condomínio e, por consequência o síndico, arcar com tamanha responsabilidade, ficar responsável pelo patrimônio de terceiros, em decorrência da falha na prestação dos serviços por parte de terceiros” (p. 10).

Requereu o provimento do recurso “para reformar a r. decisão atacada, a fim de reconhecer o direito da agravante em intervir no sistema de segurança proporcionando a segurança necessária ao condomínio e seus condôminos, nos moldes que foram contratados”
(p. 13).

O pedido de atribuição de efeito suspensivo-
ativo
ao recurso foi indeferido (id 876193, pp. 1-3).

Contrarrazões apresentadas no id 1120524.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 7 de abril de 2021.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. É COMO VOTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004098-46.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ALDEIA PEDRA AZUL.

AGRAVADA: SF INFOREDE LTDA.-ME.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto
Condomínio Residencial Aldeia Pedra Azul
em face d
a
respeitável
decisão proferida nos autos da “ação de rescisão contratual c/c perdas e danos” proposta
por ele contra
SF Inforede Ltda.-Me.
,
que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência.

Alegou o agravante, em síntese, que: 1) apesar de “ter cumprindo integralmente suas obrigações, o mesmo não ocorreu por par te da empresa agravada, pois até a presenta data a parte agravante está sem poder utilizar seu sistema de segurança” (p. 5); 2) “O caso em questão é de EXTREMA URGÊNCIA, haja vista tratar-se de segurança não só do condomínio como de seus condôminos que estão desassistidos de qualquer sistema de segurança” (p. 6); 3) “Não pode o condomínio ter acesso aos componentes da agravada (somente àqueles instalados no condomínio) para garantir sua própria segurança e a segurança de seus condôminos, visando a utilização eficaz de um sistema de segurança que pagou” (p. 7); 4) “o produto adquirido tornou-se inadequado ao fim destinado” (p. 9) e 5) “Não pode o condomínio e, por consequência o síndico, arcar com tamanha responsabilidade, ficar responsável pelo patrimônio de terceiros, em decorrência da falha na prestação dos serviços por parte de terceiros” (p. 10).

Requereu o provimento do recurso “para reformar a r. decisão atacada, a fim de reconhecer o direito da agravante em intervir no sistema de segurança proporcionando a segurança necessária ao condomínio e seus condôminos, nos moldes que foram contratados”
(p. 13).

O recurso não deve ser provido.

A concessão da tutela provisória de urgência demanda a presença da probabilidade do direito e do
periculum in mora
.

Já foi esclarecido
que “
A tutela provisória é gênero do qual são espécies a de urgência e a de evidência, estando a primeira atrelada à existência de
periculum in mora
e a segunda, não. Vale ainda mencionar que a tutela provisória de urgência poderá ser concedida em caráter antecedente ou incidente (art. 294 do
CPC
). Naquele caso (antecedente) a tutela provisória é requerida antes mesmo da instauração do módulo procedimental para concessão da tutela principal, enquanto neste último (incidente) é requerida na própria exordial ou por simples petição durante a tramitação do processo, não havendo módulo procedimental prévio”
(HERTEL, Daniel Roberto.
O CPC e o cumprimento provisório das sentenças
.
Revista Bonijuris, vol. 32, n. 666, out./nov.
2020, pp.
68-75, Ed. Bonijuris: Curitiba
).

No caso, c
om a cognição que exerço neste
no
recurso, que
é, no plano vertical, sumária
, não logrei constatar a presença da probabilidade do direito. A rescisão do vínculo contratual estabelecido entre as partes demanda dilação probatória, não havendo nos autos elementos de provas que demonstrem cabalmente o inadimplemento
por parte da
ré.

Demais, a pretensão de obter liminar para “
promover as intervenções necessárias no sistema de segurança”
encontra, em princípio, óbice contratual porque
na cláusula sexta do contrato de prestação de serviços está previsto que “os ativos e passivos da fibra ótica está em condição de COMODATO, e que a troca e ampliação da rede, se for o caso será concedida preferencialmente a Contratada” (id 875072, p. 5).

Lado outro, não se pode deixar de considerar que a rescisão contratual com autorização para modificação do sistema implementado exige provimento jurisdicional satisfativo, com risco de irreversibilidade. No particular, lembro que o art. 300, §3º, do CPC prevê que “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Posto isso,
nego provimento

ao recurso
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004098-46.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ALDEIA PEDRA AZUL.

AGRAVADA: SF INFOREDE LTDA.-ME.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS.
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
IN
DEFERIDA.
AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS.

1. -
A
rescisão do vínculo contratual estabelecido entre as partes demanda dilação probatória, não havendo nos autos elementos de provas que demonstrem cabalmente o inadimplemento
por parte da
ré.

2. -
A
pretensão de obter liminar para “
promover as intervenções necessárias no sistema de segurança”
encontra, em princípio, óbice contratual porque
na cláusula sexta do contrato de prestação de serviços está previsto que “os ativos e passivos da fibra ótica está em condição de COMODATO, e que a troca e ampliação da rede, se for o caso será concedida preferencialmente a Contratada” (id 875072, p. 5).

3. -
N
ão se pode deixar de considerar que a rescisão contratual com autorização para modificação do sistema implementado exige provimento jurisdicional satisfativo, com risco de irreversibilidade,
havendo previsão n
o art. 300, §3º, do CPC
no sentido de
que “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

4. -
Recurso desprovido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,

negar
provimento
ao
agravo de instrumento
,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória-ES., de de .

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.